Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701163-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA AMORIM AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA AMORIM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no0740597-63.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante informa que pelos documentos carreados a inicial, resta demonstrado que a recorrente faz jus a gratuidade de justiça. Diz que é aposentada por tempo de contribuição desde janeiro/2020, percebendo pensão de aproximadamente R$ 1.100,00. Menciona que não possui cartão de crédito, e o extrato bancário constante nos autos demonstra que não possui atualmente condições financeiras para suportar as custas processuais. Defende que o fato de ter feito o investimento objeto da lide, não quer dizer que tem condições de arcar com as custas processuais, até porque o investimento fora feito com valores frutos de anos de trabalho da parte recorrente. Acrescenta ainda que não se pode levar em consideração o fato de a Recorrente possuir mais de um bem imóvel ou móvel para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, uma vez que tais bens foram adquiridos após muitos anos de trabalho da Agravante, a qual realizava suas economias de forma recorrente e com afinco a fim de garantir uma melhor condição de vida no futuro. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, e ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes a quantia vultosa de investimento feito pela Recorrente, aliado ao fato de a mesma possuir imóveis. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a Agravante é aposentada pelo INSS. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora